Tribunal: CARF
Processo: 11060.002168/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
LUCRO PRESUMIDO. COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Nos termos do art. 15, da Lei no 9.249, de 1995, regra geral, a base de cálculo do IRPJ das pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido está sujeita ao percentual de 8% da receita bruta auferida mensalmente. A legislação prevê ainda percentuais distintos para determinadas atividades, dentre elas atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural cujo percentual de presunção é 1,6% (art. 15, §1o) e no caso de atividades diversificadas determina que dever ser aplicado o percentual corresponde a cada atividade (art. 15, §2o).
A receita de venda de gás (GLP) no atacado - não destinada ao consumidor final - está sujeita à regra geral, ou seja, ao percentual de presunção de 8%; ao passo que as vendas a varejo, que se destinam ao consumidor final, ao percentual de presunção de 1,6%.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002168/2006-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.610 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
TREVO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
LUCRO PRESUMIDO. COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
GÁS
LIQUEFEITO
DE
PETRÓLEO
(GLP).
PERCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO.
Nos termos do art. 15, da Lei no 9.249, de 1995, regra geral, a base de cálculo
do IRPJ das pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido está sujeita ao
percentual de 8% da receita bruta auferida mensalmente. A legislação prevê
ainda percentuais distintos para determinadas atividades, dentre elas “atividade
de revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico
carburante e gás natural” cujo percentual de presunção é 1,6% (art. 15, §1o) e
no caso de atividades diversificadas determina que dever ser aplicado o
percentual corresponde a cada atividade (art. 15, §2o).
A receita de venda de gás (GLP) no atacado - não destinada ao consumidor
final - está sujeita à regra geral, ou seja, ao percentual de presunção de 8%; ao
passo que as vendas a varejo, que se destinam ao consumidor final, ao
percentual de presunção de 1,6%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002168/2006-65
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002168/2006-65

Relatório

TREVO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. EPP., já
qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 18-10.364, proferido pela
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Santa Maria/RS, em 11 de
março de 2009, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento de
IRPJ e improcedente o lançamento de CSLL.
2.
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes aos anos-
calendário 2002 a 2005, no montante total de R$ 39.631,63 incluídos principal, juros de mora e
multa de ofício de 75% (e-fls. 63-80).
3.

A autoridade fiscal apurou omissão de receita decorrente de receita de venda de
gás para consumo não declarada em DCTF e DIPJ e aplicação indevida do percentual de
presunção do lucro presumido de 1,6% em vez de 8% em relação à venda de gás por atacado.
4.

Transcrevo parcialmente relatório do acórdão recorrido, por bem resumir os fatos,
complementando-o ao final com o necessário.
De acordo com a descrição dos fatos, a autuada cometeu as seguintes infrações fiscais:
1. Receita da revenda de gás para consumo não declarada em DIPJ nem em
DCTF, conforme planilha apresentada pelo contribuinte, no valor de
R$95.852,00.
Enquadramento legal - do IRPJ: art. 25, 1, da Lei n°9.430, de 1996; arts. 224 e
519, § 1°, I, do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR199); da CSLL: art. 2° e §§ da
Lei n° 7.689, de 1988; arts. 19 e 20 da Lei n° 9.249, de 1995; art. 29 da lei n°
9.430, de 1996; e art. 6° da MP n° 1.858, de 1999 e reedições.
2. Aplicação indevida de coeficiente de determinação do lucro presumido, no
que concerne As receitas de vendas de gás por atacado. 0 percentual correto é
8% em vez de 1,6%.
Enquadramento legal do IRPJ: arts. 518 e 519 do RIR/99.
A forma de tributação adotada na autuação é o lucro presumido.
Os valores lançados são os seguintes:
1. IRPJ: R$ 17.018,51.
2. CSLL: R$ 1.035,19.
Os valores acima estão acrescidos da multa de oficio com o percentual de 75% e dos
juros de mora. Enquadramento legal da multa: art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de
1996; dos juros de mora - art. 61, § 3°, da Lei n°9.430, de 1996.
O total do crédito tributário do processo é de R$ 39.631,63 (fl. 02).
5.

Em sede de impugnação, conforme acórdão recorrido, o contribuinte alegou, em
síntese, não haver diferença de receita a ser tributada, uma vez que teria ocorrido erro na planilha
apresentada à fiscalização; e assentou estar correta a alíquota de 1,6% em razão de a venda
ocorrer para consumidor final:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002168/2006-65

- Que não há a diferença de receitas para tributar, pois ocorreu um erro na elaboração da
planilha apresentada à fiscalização. Para comprovar as alegações, junta cópia das notas
fiscais de revenda de gás que compõem o valor total do 2° trimestre de 2002.
- Com referência à apuração do lucro presumido, entende que o percentual de 1,6% está
correto, pois a receita auferida decorre da venda de gás (GLP) para o consumidor final,
mesmo nas vendas realizadas a pequenos comerciantes. Ocorre que a ANP exige que a
revenda de GLP seja realizada para pequenos comerciantes, descaracterizando a venda a
varejo.
- Acrescenta que a redução da base de cálculo do lucro presumido pode permanecer em
1,6%, pois a venda realizada dessa forma visa beneficiar a população.
6.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente em
parte o lançamento de IRPJ para acolher a alegação de erro e cancelar a exigência referente ao
valor tributável de R$95.852,00 referente ao fato gerador 30/06/2002. Com efeito, cancelou-se a
exigência integral de CSLL no valor de R$1.035,19 decorrente dessa infração. O percentual de
presunção do lucro presumido de 8% foi julgado procedente. A seguir a ementa do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
COMÉRCIO ATACADISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE APLICÁVEL.
Na sistemática do lucro presumido, para efeito de cálculo da base imponível do IRPJ,
tratando-se de atividade de distribuição de gás liquefeito de petróleo para comerciantes
varejistas, aplica-se o percentual geral de 8% sobre a receita bruta auferida. O
percentual de 1,6% é aplicável para a atividade de revenda para consumo.
ERRO NA DEMONSTRAÇÃO DO MONTANTE DA RECEITA BRUTA.
Confirmada a inexatidão na apuração do montante da receita bruta decorrente da venda
de GLP, as exigências apuradas devem ser canceladas.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL. A solução dada ao litígio principal,
relativo ao IRPJ, aplica-se ao lançamento decorrente, quando não houver fatos ou
argumentos novos a ensejar decisão diversa.
Lançamento Procedente em Parte
7.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2009, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 23/04/2009, em que repisa as alegações aviadas em primeira
instância no tocante à alíquota de presunção do lucro presumido. Por fim, requer seja cancelado
o débito fiscal reclamado (e-fls. 260 e seg.).
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
9.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002168/2006-65

admissibilidade. Portanto, dele conheço. Passo à análise.
10.
Trata-se de auto de infração em que a autoridade fiscal apurou omissão de receitas
decorrente de receita de venda de gás para consumo não declarada em DCTF e DIPJ e aplicação
indevida do percentual de presunção do lucro presumido de 1,6% em vez de 8% em relação à
venda de gás por atacado.
11.
Tendo em vista que a decisão de primeira instância cancelou parte da autuação, a
matéria em discussão neste recurso voluntário cinge-se a verificar qual o percentual de presunção
do lucro presumido a ser aplicado em relação à venda de gás; 8%, conforme apurou a
fiscalização, ou 1,6%, conforme pleiteia o contribuinte.
12.
O contribuinte tem como objeto social a exploração do “ramo de comércio
atacadista e varejista de gás liquefeito de petróleo”, conforme contrato social (e-fls. 58).
13.
Nos termos do art. 15, da Lei no 9.249, de 1995, regra geral, a base de cálculo do
IRPJ das pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido está sujeita ao percentual de 8% da
receita bruta auferida mensalmente. A legislação prevê ainda percentuais distintos para
determinadas atividades, dentre elas “atividade de revenda, para consumo, de combustível
derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural” cujo percentual de presunção é
1,6% (art. 15, §1o) e no caso de atividades diversificadas determina que dever ser aplicado o
percentual corresponde a cada atividade (art. 15, §2o):
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
14.

No caso de omissão de receita, nos termos do art. 24 da Lei no 9.249, de 1995, o
valor do imposto e do adicional devem ser apurados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica. No caso de tributação com base no lucro presumido ou
arbitrado, na impossibilidade de identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta
deve ser adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que
se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o
percentual mais elevado. (Grifo nosso).
15.

In casu, o contribuinte segregou suas receitas em “venda atacado” e “venda
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.610 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002168/2006-65

varejo”, porém aplicou sobre ambas o percentual de presunção de 1,6%. Desta feita, a
fiscalização cobrou a diferença de 6,4% das vendas no atacado (e-fls. 56, 63 e 8).
16.

A recorrente, por sua vez, sustenta que o percentual de 1,6% está correto, pois a
receita auferida decorre da venda de gás (GLP) para o consumidor final, mesmo nas vendas
realizadas a pequenos comerciantes. Argumenta ainda que a ANP exige que a revenda de GLP
seja realizada para pequenos comerciantes, descaracterizando a venda a varejo. Por fim, aduz
que redução da base de cálculo do lucro presumido pode permanecer em 1,6%, pois a venda
realizada dessa forma visa beneficiar a população.
17.

Pois bem. Conforme mandamentos legais acima citados, a receita de venda de gás
(GLP) no atacado – não destinada ao consumidor final – está sujeita à regra geral, ou seja, ao
percentual de presunção de 8%; ao passo que as vendas a varejo, que se destinam ao consumidor
final, ao percentual de presunção de 1,6%.
18.

Por conseguinte, a irresignação não merece prosperar em razão de o lançamento
estar de acordo com legislação de regência.

Conclusão
19.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital